Tribunal: TJES
Processo: 5003456-79.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003456-79.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: ARLAN AUGUSTO NINKE DE ARAUJO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO – GREVE NO AEROPORTO DE DESTINO – FORTUITO INTERNO – RISCO DA ATIVIDADE – DISTINGUISHING DO TEMA 1417 DO STF – APLICABILIDADE DO CDC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais na qual o autor reclama falha na prestação de serviço de transporte aéreo, notadamente pelo cancelamento unilateral de um voo, o que gerou prejuízos à viagem familiar planejada.

Adveio sentença julgando
parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Ante todo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inc. I, do CPC para:

a) CONDENAR a requerida a pagar o valor total de R$ 562,75 ao autor, a título de indenização por danos materiais,
devendo incidir sobre tal valor atualização monetária com IPCA, a contar da data do evento danoso (07/11/2024), nos termos do art. 389, §único do CC/02. A partir da data da citação incidirá apenas a taxa SELIC, com fulcro no art. 406, § 1º, do CC/2002, visto esta remunerar tanto os juros de mora, quanto a atualização monetária do numerário;

b) CONDENAR a requerida a pagar ao autor o valor de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais,
sobre o qual deverá incidir, a partir deste arbitramento, apenas a taxa SELIC, com fulcro no art. 406, § 1º, do CC/2002, visto referida taxa remunerar tanto os juros de mora, quanto a atualização monetária do numerário.

Irresignada, a parte requerida apresentou recurso almejando a reforma da sentença e reiterando os argumentos apresentados em contestação, notadamente a excludente de responsabilidade em razão da greve no aeroporto de destino. Subsidiariamente, pleiteou o afastamento ou minoração dos danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Após, a recorrida peticionou informando que o presente feito não se enquadra no Tema 1417 da Repercussão Geral do STF, pleiteando, por conseguinte, o prosseguimento do feito.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo-o no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Inicialmente,
ressalto que o caso não se enquadra ao Tema n° 1.417 de Repercussão Geral do STF. Explico.

Conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal, a tese em questão consiste em saber se, à luz do art. 178 da Constituição Federal, as normas sobre o transporte aéreo prevalecem em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de
voo por motivo de caso fortuito ou força maior.

Entretanto, não é essa a situação dos autos.

A companhia aérea de fato sustenta que o cancelamento, alteração ou atraso no voo é proveniente de greve de funcionários aeroportuários no local de origem.

Tal circunstância, contudo, não deve ser considerada fortuito externo, mas risco da atividade empresarial, sendo entendida pela jurisprudência pátria como
fortuito interno
, veja:

NULIDADE DA SENTENÇA – Alegação de ausência de fundamentação – Inocorrência – Sentença bem fundamentada, com observância de todos os requisitos previstos no art. 489 do CPC – Preliminar rejeitada – Recurso improvido, neste aspecto. TRANSPORTE AÉREO – DANO MATERIAL E MORAL –
Cancelamento de voo por greve dos aeroviários – Fortuito interno que não exime a responsabilidade da empresa aérea
– Assistência aos passageiros, durante o período de espera, era obrigatória, nos termos dos artigos 26 e 27, III, da Resolução 400, de 13 de dezembro de 2016, da ANAC, levando em conta o cancelamento do voo – Realocação oferecida para oito dias após o voo contratado – Oferta que não interessou os autores, que compraram novas passagens, com trechos diferentes do contrato original para chegada ao destino final – Falha na prestação de serviço pela ré, que responde pelos prejuízos causados ao consumidor – Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor – Ocorrência de danos morais e materiais indenizáveis – Recurso provido, neste aspecto. DANO MATERIAL – Pedido de reembolso das passagens de reacomodação e de hospedagem durante período de espera – O valor da passagem referente ao trecho do voo cancelado foi devidamente reembolsado pela companhia aérea – Incabível o pedido dos autores quanto ao reembolso das passagens adquiridas para Londres e posterior retorno ao Brasil, uma vez que se trata de itinerários distintos daqueles originalmente contratados, tendo sido adquiridos por conveniência exclusiva dos apelantes – Cabível, porém, o reembolso do valor da hospedagem durante o período de espera em outro país para o retorno ao Brasil, sendo irrelevante que a estadia dos autores tenha ocorrido em outra cidade, diversa do local contratado - Recurso provido em parte, neste aspecto. DANO MORAL – VALOR DA CONDENAÇÃO – Indenização, a título de dano moral, fixada em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada autor, perfazendo o montante total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o casal, atendendo-se a critérios de proporcionalidade e de razoabilidade – Correção monetária a partir da data deste acórdão, nos termos da sumula 362, do STJ – Juros moratórios legais contados desde a citação – Recurso provido em parte, neste aspecto. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – Ação parcialmente procedente – Diante da sucumbência recíproca, as custas e despesas processuais deverão ser rateadas, entre as partes, em proporções iguais – A verba honorária advocatícia é fixada com base no proveito econômico que cada parte auferiu – São devidos, aos patronos da ré, honorários da ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da indenização pleiteada e não obtida pelos autores, e aos patronos dos autores, 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, sendo vedada a compensação desta verba, nos termos do art. 85, §14, do Código de Processo Civil. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1038991-19.2023.8.26.0100; Relator (a): Plinio Novaes de Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 40ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/11/2025; Data de Registro: 28/11/2025) (grifou-se)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DE VOO - GREVE DOS FUNCIONÁRIOS DA APELANTE - FORTUITO INTERNO - ATRASO DE 12 HORAS - AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA PELA COMPANHIA AÉREA - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - RESSARCIMENTO DEVIDO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTIFICAÇÃO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. -
A greve dos trabalhadores aeroportuários não é capaz de elidir a responsabilidade da empresa transportadora - Eventuais intercorrências organizacionais dos aeroportos parceiros da companhia aérea integram o risco da atividade desta e não constituem fortuito externo
- O cancelamento de voo, previamente agendado, com o atraso de doze horas para desembarque no destino final, sem qualquer assistência da companhia aérea, causa transtornos severos aos passageiros além da esfera dos meros aborrecimentos, e enseja indenização por danos morais e materiais - O arbitramento da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e levar em conta a extensão do dano, a situação econômica das partes e a repercussão do ato ilícito. (TJ-MG - Apelação Cível: 50856025620238130024, Relator.: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 06/02/2024, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2024) (grifou-se)

Desta feita, realizado o
distinguishing
entre a matéria ventilada no presente feito e àquela afeta ao tema n° 1.417, passo à análise do mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia a perquirir o direito do consumidor à reparação por danos materiais e morais que alega ter sofrido em razão do cancelamento de um voo, o que gerou prejuízos à viagem que havia programado com sua família, tendo perdido um dia de viagem e presenciado um crime nas dependências do aeroporto.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, observo que apesar de a recorrente tentar se desincumbir de sua responsabilidade civil, alegando que após o cancelamento unilateral ela agiu de forma adequada, tendo prestado assistência material e realocação em voo no dia seguinte, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pela perda de um dia de viagem, o que ensejou o dano material (valor da diária não usufruída) e dano moral (frustração).

De fato, de acordo com o art. 21 da resolução 400 da ANAC, em casos de cancelamento unilateral, o transportador deverá oferecer alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro.

In casu
, o fornecedor de serviço comprovou a devida assistência material, situação que, apesar de não afastar sua responsabilidade objetiva, é capaz de influenciar no valor arbitrado a título de danos morais, notadamente quando as razões para o cancelamento do voo, apesar de se enquadrarem no risco da atividade, não foram causadas diretamente pela companhia aérea recorrente.

Nesse sentido, entendo pela existência do dano material, porquanto devidamente demonstrada a compra da diária no hotel, que, contudo, não fora usufruída. Além disso, o dano moral é presumível, ante a frustração causada pela perda de um dia de viagem, o qual deveria representar um momento de lazer para toda a família.

Por outro lado, entendo que a responsabilidade da companhia aérea nesse caso deve ser minimizada em virtude da razão que levou ao cancelamento do voo, qual seja, greve dos aeroviários no local de destino.

Nesse ponto, encontro amparo na jurisprudência para arguir que a responsabilidade objetiva pelo cancelamento de voo, por si só, não enseja danos morais
in re ipsa
, mormente quando a empresa age de forma a minimizar ao máximo o sofrimento do consumidor, o que de certo ocorreu no presente caso,
in verbis
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. GREVE. REALOCAÇÃO DOS PASSAGEIROS. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. Aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor às relações de transporte aéreo, sendo objetiva a responsabilidade da transportadora pelos danos causados ao passageiro.
Contudo, o cancelamento de voo em razão de greve de terceiros, com realocação em voos subsequentes no mesmo dia, não caracteriza dano moral indenizável, tratando-se de mero transtorno ou dissabor da vida em sociedade. Ausência de atraso ou prejuízo significativo aos autores. Situação imediatamente resolvida com a companhia aérea, não ensejando quaisquer danos aos passageiros. Hipótese que enseja unicamente a condenação da ré à indenização pelos danos materiais suportados pelos apelantes
. Circunstância de um dos passageiros ser portador de transtorno do espectro autista que, por si só, não implica presunção de abalo psíquico indenizável, sobretudo quando ausente demonstração de violação à dignidade ou integridade emocional dos passageiros. Precedentes. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1202974-63.2024.8.26.0100; Relator (a): Alexandre Batista Alves; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 27ª Vara Cível; Data do Julgamento: 06/02/2026; Data de Registro: 06/02/2026) (grifou-se)

Dessa forma, considerando a conduta da companhia aérea, as razões para o cancelamento unilateral do voo e a concretização da viagem, com a perda de apenas um dia, entendo possível acatar o pedido de minoração de danos morais.

Com efeito, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é incompatível com a extensão do evento danoso, razão pela qual entendo prudente sua redução para o quantum de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Acrescento que a ocorrência de um crime nas dependências do aeroporto é fato alheio à atividade empresarial da companhia aérea, devendo o consumidor, se for o caso, ingressar com demanda em face da empresa que administra o aeroporto, responsável pela segurança do local.

Por fim, no tocante ao dano material, deve a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
a fim de minorar o DANO MORAL arbitrado em sentença para o montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), mantendo os consectários legais fixados pelo juízo
a quo
e a condenação por dano material.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ante o parcial provimento do recurso.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)